Tribunal: TJDFT
Processo: 0746077-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. DESBLOQUEIO DE VALOR APONTADO COMO SALDO DE SALÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. ALEGADA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES PENHORADOS. TRANSFERÊNCIA REALIZADAS POR FAMILIARES A TÍTULO DE AJUDA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de liberação de valores, ao argumento que se trata de “saldo de salário” configura inovação recursal, porquanto não alegado na impugnação oferecida ao juízo a quo.
2. A agravante não se desincumbiu de comprovar a natureza alimentar dos valores depositados, sendo certo que a simples alegação desacompanhada de prova fidedigna não atrai o manto da impenhorabilidade, previsto no art. 833, IV, do CPC.
3. Recurso conhecido em parte e desprovido.